Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026287-05.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTA FLORESTA
Agravante: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravado : ISAAC FERREIRA RAMOS
Número do Protocolo: 1026287-05.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro DPVAT” (Proc. no 1005185-03.2020.8.11.0007), ajuizada contra a agravante por ISAAC FERREIRA RAMOS, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 500,00 (cf. Id. no 44367293 dos autos de origem).
A agravante sustenta que, sendo da parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, o interesse na realização da perícia médica, cumpre a ela arcar com as despesas inerentes ao ato, e, por outro lado, considerando que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, “incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça” (cf. Id. no 70082453 - pág. 3).
Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais ou que o Estado assuma o respectivo pagamento; alternativamente, pede a redução da verba honorária fixada para R$ 253,00. Desde já, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 70082453 - pág. 8).
É a suma.
D E C I D O
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, a Seguradora pediu produção da prova pericial (cf. Id. no 42968860 - pág. 6 e Id. no 44104290 dos autos de origem); providência similar adotou o autor, embora pretendendo a redistribuição do ônus da prova (cf. Id. no 40746809 - pág. 6 e 43760367 dos autos de origem).
Assim, o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes.
A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO PRÓ RATA - ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).
No tocante ao valor dos honorários periciais médicos, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), não vejo razão para reduzi-lo, considerando que esse valor é inclusive inferior ao que vem sendo fixado nos inúmeros outros casos envolvendo o seguro obrigatório e a realização de prova pericial médica; ademais, o montante se mostra compatível com a atividade profissional a ser desempenhada pelo d. Perito.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal, não para suspender a tramitação do processo originário, mas para ordenar o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial, observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita, caso tenha este sido concedido ao autor/agravado em Primeiro Grau (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator